Tribunal: TJES
Processo: 5003081-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003081-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAQUIM VITORIA VALIM
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CONFORME A PRETENSÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MALVERSAÇÃO DO §3º, DO ART. 292, DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, é possível aferir da leitura da petição inicial que o agravante busca a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de indenização no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) decorrente dos danos morais que alega ter suportado em virtude da perda da visão do olho direito, oriunda da toxoplasmose adquirida no ambiente da carceragem a que estava submetido e a negligência estatal no tratamento de sua saúde.

2. Assim, a parte autora atribuiu ao valor da causa exatamente a quantia pretendida, a título de danos morais, de modo que uma vez atendido o art. 292, inciso V, do CPC, inviabiliza a alteração de ofício prevista no §3º, do art. 292, do CPC.

3. Aliás, a alteração do valor da causa pelo magistrado singular repercutiu na modificação da competência do juízo, com a respectiva remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual não é competente para as causas que demandem complexidade probatória, justamente como na hipótese vertente que reclamará perícia médica para apuração da origem e da extensão do dano suportado pelo agravante com a perda da visão do olho direito.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação indenizatória por dano moral, alterou, de ofício, o valor da causa que foi reduzido de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, por via de consequência, declinou de sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão para que seja mantido o valor atribuído à causa, sustentando, basicamente, que o magistrado incorreu em
error in judicando
ao redefinir o valor da causa, diante da gravidade dos fatos que causaram a perda da visão do olho direito do agravante decorrente da toxoplasmose que o acometeu enquanto encarcerado e na desídia estatal no tratamento médico, o que, segundo entende, justifica o pleito indenizatório no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em desfavor do ente estadual. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, bem como seja reconhecida a suspeição do juiz, em virtude da antecipação do mérito.

Por meio da decisão no id 4660499, deferi o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões apresentadas no id 4983579.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação indenizatória por dano moral, alterou, de ofício, o valor da causa que foi reduzido de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, por via de consequência, declinou de sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares.

Ocorre que é fácil aferir da perfunctória leitura da petição inicial que o agravante busca a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de indenização no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) decorrente dos danos morais que alega ter suportado em virtude da perda da visão do olho direito, oriunda da toxoplasmose adquirida no ambiente da carceragem a que estava submetido e a negligência estatal no tratamento de sua saúde.

Aliás, no referido instrumento da demanda, o agravante atribuiu ao valor da causa exatamente a quantia pretendida.

Logo, bem de se ver que o agravante atendeu a dicção do art. 292, inciso V, do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

”V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Justamente por isso, reputo que o magistrado de primeiro grau não aplicou de forma correta a norma contida no §3º, do art. 292, do CPC (O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO PREJUDICADO - DECISÃO MONOCRÁTICA:
CABIMENTO - VALOR DA CAUSA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SITUAÇÃO NARRADA: CORRESPONDÊNCIA
.
Inviável a retificação, de ofício, do valor da causa quando o valor atribuído na inicial guarda correspondência com a situação de danos morais narrada. (Ementa 1º Vogal)
[...](TJMG - Agravo Interno Cv1.0000.20.540804-0/003, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

Ação declaratória de inexigibilidade de débitos pela prescrição cumulada com indenização por danos morais. Decisão que, de ofício, reduziu o valor da causa para R$ 5.000,00. Insurgência da autora. Acolhimento. O valor atribuído a causa pela parte autora corresponde a soma dos pedidos, notadamente dos débitos, cuja declaração de inexigibilidade se pretende, com a indenização por danos morais, nos exatos termos do art. 292, inciso VI, do CPC.
O Juízo a quo entendeu que a pretensão a título de danos morais é exorbitante, mas não lhe cabe tal crivo, sendo um valor inclusive estimativo que não gera sucumbência em caso de não acolhimento.
A soma dos pedidos atribuído a causa não deixa de corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico almejado, razão pela qual não se aplica o parágrafo terceiro do dispositivo em comento. Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099174-45.2023.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

Aliás, cumpre acentuar que alteração do valor da causa pelo magistrado singular repercutiu na modificação da competência do juízo, com a respectiva remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública que, como se sabe, não é competente para as causas que demandem complexidade probatória, justamente como na hipótese vertente que reclamará perícia médica para apuração da origem e da extensão do dano suportado pelo agravante com a perda da visão do olho direito.

Nesse sentido:

EMENTA : CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MILITAR REFORMADO. DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DA DOENÇA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Como já decidiu este e. TJES, nas ações sem conteúdo econômico direto (critério econômico), e que também não se enquadrem nas hipóteses legais de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (critério material), deve ser aferida a complexidade da instrução probatória exigida para solução da causa. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180056119, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

2. O rito sumaríssimo, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual é incompatível com a complexidade de demandas de difícil elucidação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. A definição da origem da doença que acometeu o requerente exige a realização de perícia médica complexa para fins de enquadramento do caso à previsão legislativa adequada, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190047595, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão, a fim de manter o valor da causa conforme estipulado pelo agravante em sua inicial, bem como a competência do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.